Tribunal: TJMT
Processo: 1031567-51.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIBILIA PACZCOSKI - CPF: 242.273.669-68 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0029-20 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO RIGHI - CPF: 088.637.519-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. ÔNIBUS. IDOSA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE POLTRONA EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA DE VENDA EM DUPLICIDADE. EMBARQUE EM LINHA DIVERSA DA AQUISIÇÃO INICIAL. CONSEQUENTE MUDANÇA DE POLTRONA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DANOS A SEREM INDENIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a Recorrente postula reparação por danos morais, afirmando ser
idosa, com problemas sérios no coração, necessitando adquirir bilhete de passagem com data e horário de embarque em 26/01/2020, às 14h30min, em Cuiabá/MT, com destino a Curitiba/PR, poltronas leito 01 e 02, também para seu filho (acompanhante), em razão da necessidade de acomodar o cilindro de oxigênio.

2.

Alega a autora que, houve atraso de 1h30min para embarque, e ao adentrar haviam outros passageiros idosos vindos de CACOAL- RO, com destino a LONDRINA- PR, nas poltronas adquiridas (01 e 02), e após 30 minutos de discussão, o passageiro que estava na poltrona 01 disponibilizou o lugar para autora, tendo o filho desta se acomodado em outra poltrona. Consigna que, ao chegar na rodoviária de Londrina passaram por outro constrangimento quando novos passageiros afirmavam ter adquirido as poltronas 01 e 02, e após mais 30 minutos de discussão, estes aceitaram acomodar-se em outras poltronas.

3.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da parte autora.

4.

Reclamada afirma que
, a autora,
adquiriu bilhetes de passagem na categoria “executiva”, e não “leito”, fato que está claramente demonstrado no bilhete anexado na exordial
. Bem como
, que
houve uma transferência do bilhete de passagem do itinerário que os autores possuíam para outro, sendo que
inicialmente os autores tinham as poltronas 01 e 02, mas depois, no novo itinerário, conforme substituição requerida pelo autor, passaram a ocupar as poltronas 09 e 10.

5.

Em atenta análise aos documentos anexados é possível verificar que o bilhete inicial adquirido pela autora com destino CUIABÁ-CURITIBA, possuía o
prefixo 09-0408-61
(id. 84256977), contudo a mesma
embarcou em ônibus com prefixo 16-009-61
, ou seja, diverso do adquirido inicialmente, constando inclusive, na lista de passageiros deste como viajantes das poltronas 09 e 10 (id. 84256999).

6.

Resta comprovado que, a parte autora alterou seu itinerário (embarcou em ônibus de linha diversa), o que consequentemente alterou as poltronas, portanto, não sendo o caso de venda de bilhete/poltrona em duplicidade, não havendo danos a serem indenizados.

7.

Verifico ainda que, a autora acabou realizando todo trecho na poltrona 01, que alega ser leito, contudo, consta como executiva no bilhete adquirido, ademais, a alegação de atraso no embarque não enseja dano moral, posto que, o ônibus chegou ao destino final antes do horário previsto, não havendo danos a serem indenizados.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno
a parte

autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021